Tribunal: STJ
Processo: 1501336-18.2020.8.26.0566
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923884 - SP (2025
/0153410-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: LEONARDO MORGADO DA PENHA
ADVOGADO
: MARCELO DE PAULA BARROSO - SP511087
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Sexta Turma
do STJ que negou provimento ao recurso especial, mantendo a
decisão que considerou intempestivo o recurso especial interposto
fora do prazo legal de 15 (quinze) dias corridos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no
acórdão embargado ao não considerar o impacto da falta de
intimação pessoal do réu preso para a interposição de recurso
especial.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade,
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição no
julgado, o que não se verificou na hipótese.
4. O acórdão embargado solucionou a questão de maneira clara e
coerente, apresentando todas as razões que firmaram o seu
convencimento, em consonância com a legislação aplicável e a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. Foi expressamente consignado que a suspensão do prazo
processual entre 20 de dezembro e 20 de janeiro não se aplica a réus
presos (art. 798-A, I, do CPP) e que, à luz da jurisprudência do
STJ, a intimação pessoal do réu preso não é necessária para a
interposição de recurso especial, sendo suficiente a intimação por
publicação no Diário Oficial.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de
matéria já decidida, sendo inviável seu acolhimento para tal fim.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: Embargos de declaração não se prestam à
rediscussão de matéria já decidida.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA50158080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:51
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: e48679e9-b053-490a-89e6-200f558fff98

CPP, arts. 619 e 798-A.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50158080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:51
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: e48679e9-b053-490a-89e6-200f558fff98

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923884 - SP (2025
/0153410-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: LEONARDO MORGADO DA PENHA
ADVOGADO
: MARCELO DE PAULA BARROSO - SP511087
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Sexta Turma
do STJ que negou provimento ao recurso especial, mantendo a
decisão que considerou intempestivo o recurso especial interposto
fora do prazo legal de 15 (quinze) dias corridos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no
acórdão embargado ao não considerar o impacto da falta de
intimação pessoal do réu preso para a interposição de recurso
especial.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade,
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição no
julgado, o que não se verificou na hipótese.
4. O acórdão embargado solucionou a questão de maneira clara e
coerente, apresentando todas as razões que firmaram o seu
convencimento, em consonância com a legislação aplicável e a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA50158089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:43
Código de Controle do Documento: 6250d911-bd0e-4ae3-ab18-c5edc67a327f

5. Foi expressamente consignado que a suspensão do prazo
processual entre 20 de dezembro e 20 de janeiro não se aplica a réus
presos (art. 798-A, I, do CPP) e que, à luz da jurisprudência do
STJ, a intimação pessoal do réu preso não é necessária para a
interposição de recurso especial, sendo suficiente a intimação por
publicação no Diário Oficial.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de
matéria já decidida, sendo inviável seu acolhimento para tal fim.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: Embargos de declaração não se prestam à
rediscussão de matéria já decidida.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619 e 798-A.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LEONARDO
MORGADO DA PENHA ao acórdão proferido pela Sexta Turma desta Corte
Superior de Justiça, ementado nos seguintes termos (fl. 811):

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial devido à sua
intempestividade.
2. A Defesa alega que o agravante, estando preso, não foi intimado
pessoalmente do acórdão recorrido, o que impediria o início regular do
prazo recursal, conforme o art. 392, inciso I, do Código de Processo
Penal.
3. Sustenta que o prazo recursal estava suspenso durante o recesso
forense, entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, conforme o art. 220 do
CPC e regulamentações internas dos Tribunais Superiores, o que
tornaria o recurso tempestivo.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA50158089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:43
Código de Controle do Documento: 6250d911-bd0e-4ae3-ab18-c5edc67a327f

4. A discussão consiste em saber se o recurso especial interposto
após o prazo de 15 (quinze) dias corridos é intempestivo, considerando
a alegação de suspensão do prazo durante o recesso forense e a
necessidade de intimação pessoal do réu preso.
III. Razões de decidir
5. O recurso especial é intempestivo, pois foi interposto fora do prazo
de 15 (quinze) dias corridos, conforme previsto no art. 994, VI, c/c os
arts. 1.003, § 5o, e 1.029 do CPC, e no art. 798 do CPP.
6. A Lei n. 14.365/2022, que incluiu o art. 798-A no CPP, prevê a
suspensão do prazo processual entre 20 de dezembro e 20 de janeiro,
exceto para réus presos, o que se aplica ao caso em questão.
7. A jurisprudência do STJ estabelece que a intimação pessoal do réu
preso não é necessária para a interposição de recurso especial sendo
suficiente a intimação por publicação no Diário Oficial.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
1. O recurso especial interposto fora do prazo de
Tese de julgamento:
15 (quinze) dias corridos é intempestivo, mesmo considerando a
suspensão do prazo durante o recesso forense, quando se trata de réu
preso. 2. A intimação pessoal do réu preso não é necessária para a
interposição de recurso especial, sendo suficiente a intimação por
publicação no Diário Oficial.
CPC, arts. 994, VI, 1.003, § 5o,
Dispositivos relevantes citados:
1.029; CPP, arts. 392, 798, 798-A.
STJ, AgRg no RHC 165.989/PB, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
; STJ,
25/04/2023
AgRg no AREsp 2.411.896/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
.
16/04/2024
O embargante argumenta que o acórdão não teria abordado
adequadamente o impacto da falta de intimação pessoal, já que estava preso e
não teve ciência tempestiva do acórdão, prejudicando sua ampla defesa.
Defende que o aresto não teria ponderado a ocorrência de prejuízo
concreto à defesa com a ausência de intimação pessoal.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos de
declaração, para que sejam supridas as omissões apontadas.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50158089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:43
Código de Controle do Documento: 6250d911-bd0e-4ae3-ab18-c5edc67a327f

Não assiste razão ao embargante.
Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os
embargos de declaração destinam-se a suprir eventual omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no julgado.
No caso em exame, embora o embargante tenha apontado
fundamentos que, em seu entender, configuram omissão no julgado, não
vislumbro a existência de eventual mácula, mas, sim, a pretensão de
rediscussão da matéria já decidida por esta Corte, o que é inviável em
aclaratórios.
No acórdão embargado, restou consignado claramente as razões
pelas quais foi mantida a intempestividade do recurso especial, asseverando-se
expressamente que o artigo 798-A no CPP, que prevê a suspensão do prazo
processual entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, não se aplica a réus presos,
como no caso em questão. Além disso, mencionou-se que a jurisprudência do
STJ estabelece que a intimação pessoal do réu preso não é necessária para a
interposição de recurso especial, sendo suficiente a intimação por publicação
no Diário Oficial.
Vê-se, portanto, que os presentes aclaratórios revelam mero
inconformismo da parte embargante, tendo sido opostos com o manifesto
propósito de promover a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já
decidida, o que evidentemente não corresponde à finalidade desse recurso.
A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU
DO
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA
N.
182/STJ.
OMISSÃO
INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os
embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir
omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente
existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese.
2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n.
182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira
adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de
origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as
Súmulas n. 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes.
3. É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de
matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas
nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo
da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na
espécie recursal.
(EDcl no AgRg no AREsp n.
4. Embargos de declaração rejeitados
2.230.807/SP,
relator
Ministro
Otávio
de
Almeida
Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/06
/2024, DJe de 17/06/2024).

Documento eletrônico VDA50158089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:43
Código de Controle do Documento: 6250d911-bd0e-4ae3-ab18-c5edc67a327f

Como se vê, o embargante, apontando supostos vícios integrativos,
busca a rediscussão da matéria.
Ante o o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50158089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:43
Código de Controle do Documento: 6250d911-bd0e-4ae3-ab18-c5edc67a327f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0153410-9
AREsp 2.923.884 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15008477820208260566 15013361820208260566 20577712020
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEONARDO MORGADO DA PENHA
ADVOGADO
: MARCELO DE PAULA BARROSO - SP511087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: FERNANDO HENRIQUE FERREIRA DEL VECCHIO SAMPAIO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LEONARDO MORGADO DA PENHA
ADVOGADO
: MARCELO DE PAULA BARROSO - SP511087
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605515122980548191@
2025/0153410-9 - AREsp 2923884 Petição : 2025/0074328-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50134407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:17:07
Código de Controle do Documento: 78D46E59-A981-4119-813B-C584F0FFF739